Tribunal: TJMT
Processo: 1045375-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045375-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDEIR TEIXEIRA BORGES - CPF: 825.917.761-72 (RECORRENTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (RECORRIDO), MARCIA SECOLO - CPF: 039.437.571-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, após a frustração de múltiplas diligências (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) para localização de bens da empresa executada, autorizando a expedição de certidão de crédito. O recorrente pretende a reforma da decisão sob o argumento de que seria possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, alegação apresentada apenas na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível manter a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 diante da inexistência de bens penhoráveis; e
(ii) estabelecer se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado apenas em sede recursal, pode ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 determina a extinção imediata do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, hipótese que se aplica também às execuções de título judicial, conforme o Enunciado 75 do FONAJE.

4.

A extinção é legítima quando esgotadas, como no caso, todas as diligências disponíveis para localização de bens.

5.

Alegações referentes à desconsideração da personalidade jurídica apresentam inovação recursal quando não formuladas perante o juízo de origem, o que impede o seu conhecimento.

6.

A expedição de certidão de crédito assegura ao exequente a possibilidade de promover futura execução caso surjam elementos concretos que permitam a constrição patrimonial ou eventual pedido fundamentado de desconsideração.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Em havendo requerimento, fica desde já autorizada a expedição da certidão de crédito mediante a apresentação de cálculo atualizado.”

O processo teve origem em ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, julgada parcialmente procedente e que condenou a empresa recorrida ao pagamento de indenização.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença merece reforma, pois não foi analisada a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Argumenta que a recorrida tem sido alvo de diversas ações do Ministério Público, o que configuraria indício de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045375-89.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Claudeir Teixeira Borges

Recorrida(s):

Secolo Negócios Imobiliários EIRELI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

No mérito, a questão central consiste em verificar a extinção do processo executivo por inexistência de bens penhoráveis.

A Lei no 9.099/95, em seu art. 53, § 4o, estabelece expressamente que:
"Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

No caso em análise, verifico que o juízo de origem realizou diversas diligências na tentativa de localizar bens da empresa executada, utilizando os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas sem êxito, conforme relatado na sentença recorrida.

O Enunciado 75 do FONAJE estabelece que:
"A hipótese do § 4o do art. 53 da Lei 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor."

Portanto, é perfeitamente aplicável a extinção do processo de cumprimento de sentença quando não localizados bens penhoráveis, mesmo em se tratando de título judicial, como no caso em análise.

Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, observo que o recorrente não apresentou, em momento oportuno durante o trâmite processual o referido pedido, tendo feito apenas em sede recursal alegações genéricas sobre supostas ações do Ministério Público contra a empresa executada, tratando-se de inovação recursal, a qual não merece acolhimento.

Assim, considerando que foram esgotadas as diligências disponíveis para localização de bens penhoráveis e que não foi apresentado pedido de desconsideração da personalidade jurídica durante o trâmite processual, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença deve ser mantida.

Ressalto que a extinção do processo não impede que o recorrente, de posse da certidão de crédito, promova nova execução caso localize bens penhoráveis ou obtenha elementos concretos para requerer a desconsideração da personalidade jurídica em procedimento adequado.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025